Tribunal: TJBA
Processo: 0000036-48.2007.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000036-48.2007.8.05.0045 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CANDIDO SALES - BA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES Advogado(s):WELDON BRITO SANTANA DUTRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. OMISSÃO LEGISLATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Sindicato do Magistério Público Municipal de Cândido Sales – BA contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o Município, fixando o valor da causa em R$ 112.960,00 e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça a entidade sindical; (ii) estabelecer se a omissão do Executivo Municipal em propor lei de revisão geral anual dos vencimentos gera direito à indenização por danos materiais e morais; (iii) determinar se é legítima a retificação, pelo juiz, do valor da causa na sentença, nos termos do art. 292 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas sem fins lucrativos, desde que comprovada a insuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC. O balancete apresentado demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas sem comprometer a atuação institucional do Sindicato, legitimando a concessão. A CF/1988, art. 37, X, assegura a revisão anual da remuneração dos servidores, mas condiciona sua implementação à edição de lei específica de iniciativa do Chefe do Executivo. A omissão legislativa não gera direito subjetivo à indenização, conforme decidido pelo STF no RE nº 565.089/SP, nem autoriza ao Judiciário fixar índices de reajuste. A Súmula Vinculante 37 do STF reforça a vedação de atuação do Judiciário na concessão de reajustes sob fundamento de isonomia, afastando o pleito de indenização por danos materiais e morais decorrentes da mora legislativa. O art. 292, § 3º, do CPC permite ao juiz corrigir, de ofício, o valor da causa até a sentença, devendo este refletir o conteúdo econômico da demanda. Em ações coletivas com pedidos ilíquidos, admite-se fixação estimativa, desde que não seja simbólica ou irrisória, como no caso em que o valor arbitrado considerou a extensão dos pedidos formulados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A gratuidade da justiça pode ser concedida a sindicato sem fins lucrativos que comprove insuficiência de recursos. A omissão do Executivo em propor lei de revisão geral anual não gera direito subjetivo à indenização por danos materiais ou morais. O Poder Judiciário não pode fixar índices de reajuste ou conceder aumentos por ausência de lei específica. O juiz pode corrigir, de ofício, o valor da causa até a sentença, devendo aproximá-lo do efetivo conteúdo econômico da demanda. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 98 e 292, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 565.089/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-SP, Apelação Cível nº 0101789-67.2008.8.26.0000, Rel. Des. Souza Nery, j. 05.02.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0016550-43.2016.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJ-SP, AC nº 1049113-77.2019.8.26.0053, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 11.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000036-48.2007.8.05.0045, em que figuram como apelante SINDICATO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CANDIDO SALES - BA e como apelada MUNICIPIO DE CANDIDO SALES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora